Tribunal: TJDFT
Processo: 0709727-12.2020.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: 0709727-12.2020.8.07.0020 EMBARGANTE: KELLY CHRISTINA GUTTERRES DE SOUZA EMBARGADA: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS DECISÃO I - Trata-se de embargos de declaração opostos por KELLY CHRISTINA GUTERRES DE SOUZA contra decisão desta Presidência, que inadmitiu o recurso especial por ela interposto. Sustenta, em síntese, a existência de omissão, contradição e obscuridade na fundamentação da decisão impugnada. Afirma que os causídicos não foram regularmente intimados. Assevera que a intimação teria que ser pessoal ou por outro meio, como pelos seus domicílios eletrônicos, o que não aconteceu. Argumenta que não foram dirimidas as dúvidas a respeito do sistema PJe e que os causídicos estão cadastrados no sistema deste Tribunal. Questiona sobre quais seriam os incisos do artigo 1.030 do Código de Processo Civil utilizados para fundamentar a decisão que inadmitiu o recurso especial, pois tal omissão prejudica a defesa. Passo a decidir os embargos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC. O pedido é manifestamente inadmissível, porquanto a jurisprudência da Corte Superior se firmou no sentido de que “o único recurso cabível contra a decisão que não admite o recurso especial é o agravo em recurso especial, previsto no artigo 1.042 do Código de Processo Civil [...] A oposição de embargos de declaração contra essa decisão é considerado erro grosseiro, não interrompendo o prazo para a interposição do recurso cabível” (AgRg no AREsp n. 2.278.454/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, DJe de 26/6/2023). Confira-se, ainda, os seguintes julgados: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO (ART. 1.042 DO CPC). PROVIMENTO NEGADO. [...] 2. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o único recurso cabível da decisão de inadmissão do recurso especial é o agravo previsto no art. 1.042 do CPC, logo, a oposição de embargos de declaração contra esse julgado é considerada erro grosseiro, não interrompendo o prazo para interposição do recurso cabível. [...] (AgInt no AREsp n. 2.175.117/SC, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, DJe de 21/3/2024). AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. INTEMPESTIVIDADE DE TODOS OS RECURSOS SUBSEQUENTES. 1. Sedimentou-se, no Superior Tribunal de Justiça, o entendimento de que o único recurso cabível contra a decisão de inadmissibilidade do recurso especial, a teor do art. 1.042 do Código de Processo Civil, é o agravo em recurso especial, de modo que a oposição de embargos de declaração contra essa decisão é manifestamente incabível, consistindo em erro grosseiro, o que afasta a fungibilidade recursal. 2. A interposição de recurso manifestamente inadmissível não interrompe nem suspende o prazo para a interposição de outros recursos, razão pela qual não apenas o agravo em recurso especial, mas todos os recursos subsequentes, incluindo este agravo regimental, são intempestivos. 3. Agravo regimental não conhecido. (AgRg no AREsp n. 2.337.725/ES, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), DJe de 18/3/2024). II - Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016